Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Vistos, etc. Assim a MM juíza indeferiu o pedido de gratuidade apresentado pelo réu, ora Apelante: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao réu formulado pela Curadoria Especial, porquanto o fato de estar sob patrocínio da Defensoria Pública – simplesmente em decorrência de sua citação editalícia – não induz à presunção de miserabilidade jurídica.” Não houve apresentação de Agravo de Instrumento contra a decisão. A apelação foi interposta sem o comprovante de pagamento do preparo respectivo e não há requerimento de concessão de gratuidade judiciária. Dessa forma, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator